Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734423-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGOR LAMAR GUEDES MACIEL AGRAVADO: DIEGO SERENO MEDEIROS, JOVIANO DA SILVA COUTO, LIDIANE MARQUES MEDEIROS D E C I S Ã O DEFERIMENTO (EM PARTE) DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Embargante, YAGOR LAMAR GUEDES MACIEL, em face da decisão que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido liminar de baixa das constrições lançadas sobre a motocicleta penhorada nos autos do cumprimento de sentença no 0710474-64.2017.8.07.0020, in verbis: “(...) Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar de retirada da constrição judicial sobre o veículo HONDA/CB 300R, placa JKA8D63, CHASSI 9C2NC4320CR001887, 2012/2012, do objeto da ação da embargada; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. (...)” O agravante alega ser o verdadeiro proprietário da motocicleta HONDA/CB 300r, placa JKA8D63, ano 2012/2012, tendo-a adquirido em 06/12/2017, conforme atesta o instrumento público de procuração lavrado pelo cartório do 5o ofício de notas de Taguatinga (ID 30203769), enquanto que o cumprimento de sentença contra o devedor DIEGO SERENO MEDEIROS só foi instaurado em 26/03/2020. Requer seja determinada a suspensão do processo principal (cumprimento de sentença no 0710474-64.2017.8.07.0020) e a retirada da constrição judicial lançada sobre o veículo HONDA/CB 300R, placa JKA8D63, CHASSI 9C2NC4320CR001887, ano 2012/2012, bem como a manutenção, em favor do Embargante, da posse sobre o referido bem. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a presença da probabilidade do direito alegado. Afinal, o ajuizamento dos Embargos de Terceiro permite a suspensão das medidas constritivas e/ou a manutenção da posse em favor do Embargante, devendo o magistrado, para tanto, verificar se está suficientemente provado o domínio ou a posse sobre os bens litigiosos (art. 678, caput, do CPC/2015). No caso, o Juízo de primeiro grau optou por esperar a dilação probatória para melhor entender os fatos, antes de apreciar o pedido liminar. Entretanto, a r. decisão deixou de se referir à Procuração subscrita por DIEGO SERENO MEDEIROS, devedor nos autos do cumprimento de sentença, em favor do Agravante/Embargante (ID 30203769), relativa à motocicleta objeto da demanda, datada de 06/12/2017, data esta anterior à instauração do cumprimento de sentença (26/03/2020), inclusive com poderes de alienação para terceiros ou em causa própria. Assim, faz-se necessário atribuir aos Embargos de Terceiro o efeito suspensivo em relação à motocicleta HONDA/CB 300r, placa JKA8D63, ano 2012/2012. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A liminar prevista no artigo 678 tem como pressuposto apenas que a posse ou propriedade estejam suficientemente provados. 2. O domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição. No caso, o negócio jurídico é retratado pela procuração in rem suam, celebrada por instrumento público e cuja data refuta qualquer especulação sobre a celebração da compra e venda e a transferência da coisa em data pretérita até mesmo ao início do processo forçado. 3. A partir da moldura fática e o acervo probatório inicial, seria dispensável a imposição de caução, por conta da dinâmica dos fatos antecedentes à constrição, ou seja, a alienação do veículo, muito anterior à propositura da ação forçada e o cumprimento da constrição judicial e lançamento da informação no cadastro nacional de veículos via RENAJUD. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1171970, 07141931720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também há risco de dano irreparável, pois, caso ocorra a penhora do bem e o Agravante/Embargante venha a perder a respectiva posse, isto certamente lhe trará grandes transtornos. Por outro lado, conforme se extrai da tela de pesquisa do sistema RENAJUD (ID 79664805 - Pág. 1 nos autos de origem), a restrição lançada impede apenas a transferência do bem, para que a motocicleta não seja vendida durante o trâmite processual, como forma de preservar terceiros de boa-fé. Como não há restrição de circulação, tal medida não causa prejuízos ao Embargante ou impede a utilização da motocicleta para fins de transporte. Atente-se que sequer houve a penhora do bem (ID 97789951). Nessas razões, quanto à restrição de transferência, lançada via RENAJUD, entendo que não há risco de dano ao Agravante, razão pela qual deverá ser mantida. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, para atribuir aos Embargos de Terceiro o efeito suspensivo em relação à HONDA/CB 300R, placa JKA8D63, CHASSI 9C2NC4320CR001887, 2012/2012, com a manutenção da posse em favor do Agravante/Embargante, mantendo-se, entretanto, a restrição, via RENAJUD, de transferência do aludido bem. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 15:03:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora